Tribunal: TJDFT
Processo: 0744533-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo interno contra decisão da presidência. Aplicação do regime de recursos repetitivos (Tema 1.004 do STJ). Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência, que negou seguimento ao recurso especial, ao fundamento de conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1.004 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em analisar se a parte agravante faz jus à autorização de sub-rogação convencional, expressa e remunerada dos direitos reais da fração ideal adquirida, que integra o preço da venda.

III. Razões de decidir
3. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado ao Tema 1.004 do STJ, que afirma que a indenização por desapropriação indireta destina-se ao titular originário do direito que sofreu o prejuízo, sendo inviável pleito fundado em sub-rogação ou cessão de direito sem comprovação do efetivo dano ao adquirente.
4. Os documentos acostados aos autos demonstram que o agravante tinha ciência inequívoca da existência do processo de desapropriação e da restrição administrativa incidente sobre a fração ideal adquirida, o que afasta as exceções previstas no paradigma, como a boa-fé objetiva alegada.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e não provido.